Tribunal: TJDFT
Processo: 0026239-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SENAI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Consoante consignado no acórdão embargado, é da competência da Justiça Comum processar e julgar ação de cobrança ajuizada pelo SENAI, não havendo que se falar em omissão quanto ao ponto.
2. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção específica aos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.